Tribunal: TJDFT
Processo: 0730829-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMPREITADA. ATRASO EM OBRA. CLÁUSULA PENAL E INDENIZAÇÃO. CUMULAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1 – Do valor da causa. O valor da causa foi corrigido, na origem. Ausente o interesse recursal neste ponto, não se conhece do pedido.

2 – Responsabilidade civil. Empreitada. O art. 475 do Código Civil autoriza indenização em caso de inadimplemento, o que abrande o inadimplemento parcial. As partes firmaram o contrato para construção de uma casa com prazo de entrega da obra pronta em 07.10.2020. Conforme laudo de 01/07/2021, foi atestada a execução parcial e as falhas estruturais existentes nas obras, o que enseja a resolução.

3 – Cláusula penal e indenização por atraso. Na forma do art. 416 do Código Civil, é admissível a cumulação de cláusula penal com indenização, se convencionado. No mesmo sentido a jurisprudência consolidada do STJ: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes" (Tema 970). O contrato firmado entre as partes admite a cumulação, de modo que se mostra devida a cláusula penal, atualizada a partir do prazo previsto para entrega da obra.

4 – Indenização. A indenização por atraso, consistente no pagamento equivalente ao aluguel, incide até a data da citação.

5 – Danos materiais. Os gastos necessários ao término da obra contratados são compensados com a proporção do preço que restou inadimplida (art. 476 do Código Civil).

6 – Danos morais. O inadimplemento do contrato, por si só, não é capaz de gerar danos à personalidade. Indevida a indenização por danos morais.

7 – Honorários advocatícios. Proporcionalmente ponderada, a sucumbência da autora em 30% e do réu em 70% da mostra-se adequada. O cálculo dos honorários incide sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o. do CPC.

8 – Recursos conhecidos. Provido, em parte, o do réu, não provido o dos autores.